Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-65.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002848-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.644.826/0001-00 (EMBARGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002848-65.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. REAJUSTE CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TERMOS ADITIVOS SEM RESSALVA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA E RENÚNCIA TÁCITA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA.

PRAZO INICIAL INFERIOR A UM ANO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. MARCO INICIAL DO REAJUSTE. PERIODICIDADE ANUAL. INCC. APURAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para a execução de obra pública, reconhecendo o direito ao reajuste contratual, com fundamento no Contrato Administrativo nº 10.569/2014/SMS. O embargante apontou: (i) omissão e contradição quanto à tese de preclusão lógica e renúncia tácita em razão da assinatura de cinco termos aditivos sem ressalva; (ii) contradição entre o reconhecimento de cláusula contratual restritiva ao reajuste e a conclusão pela sua irrenunciabilidade; e (iii) omissão e obscuridade sobre a prescrição parcial e o marco inicial de contagem por parcela.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a exame são: (i) saber se a assinatura de termos aditivos sem ressalva expressa configura renúncia tácita ou preclusão lógica ao direito de reajuste contratual; (ii) saber se cláusula contratual restritiva ao reajuste prevalece sobre a norma cogente que impõe a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo; (iii) saber se o acórdão embargado foi omisso ou obscuro quanto ao marco prescricional e à forma de contagem da prescrição por parcela; e (iv) saber se é necessário fixar, com efeitos modificativos, os parâmetros objetivos para a apuração do
quantum debeatur
em fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função estritamente processual de saneamento de vícios formais do julgado — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado por via oblíqua. Apenas quando verificado vício real no julgado é que se admitem efeitos modificativos, em caráter excepcional.

4. Inexiste omissão ou contradição quanto à tese de preclusão lógica e renúncia tácita. A assinatura de termos aditivos voltados à prorrogação de prazo ou à adequação quantitativa do objeto, sem exclusão expressa do direito ao reajuste, não configura renúncia nem preclusão lógica, porque o reajuste contratual, uma vez implementadas as condições legais para sua incidência, constitui direito potestativo do contratado, diretamente vinculado à garantia constitucional de preservação do equilíbrio econômico-financeiro (CF/1988, art. 37, XXI). A renúncia a direito patrimonial dessa natureza exige manifestação expressa, inequívoca e específica, não se presumindo da mera celebração de aditivos.

5. Tampouco há contradição interna quanto à cláusula contratual restritiva, já que constou no contrato original – que possuiu vigência inferior a um ano, ou seja, na ocasião da assinatura não havia possibilidade de ser previsto o reajuste. A discordância do embargante quanto ao resultado não se confunde com contradição sanável por embargos.

6. Inexiste omissão quanto à prescrição. O acórdão embargado pronunciou-se de forma expressa sobre o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, sobre a suspensão operada pelo protocolo do pedido administrativo em 13/02/2017 e sobre a retomada do prazo com o indeferimento definitivo em 23/04/2019, concluindo pelo ajuizamento tempestivo da ação.

7. Verificada, contudo, omissão quanto aos critérios de apuração do
quantum debeatur
— decorrente da ausência de delimitação expressa do marco inicial de incidência do reajuste, do índice aplicável e da base de cálculo, bem como da falta de depuração aritmética sobre a recomposição já concedida administrativamente —, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos com efeitos modificativos limitados a esse ponto, fixando-se os parâmetros objetivos que deverão orientar a liquidação na fase de cumprimento de sentença, sem alteração do reconhecimento do direito ao reajuste já assentado no acórdão embargado.

8. A apuração do
quantum debeatur
deverá observar, cumulativamente: (a) marco inicial de incidência do reajuste em 05 de março de 2015, correspondente ao implemento de doze meses da assinatura contratual, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/2001; (b) aplicação do Índice Nacional da Construção Civil — INCC, compatível com a natureza da contratação; (c) incidência exclusivamente sobre as medições efetivamente realizadas e comprovadas nos autos; (d) periodicidade anual.

9. Afasta-se a multa por litigância protelatória requerida pela embargada, pois o embargante apresentou fundamentos voltados ao prequestionamento e à alegação de vícios decisórios, obtendo êxito parcial para complementação do voto, o que afasta a caracterização do intuito meramente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos limitados, para complementar o voto e fixar os seguintes parâmetros de apuração do
quantum debeatur
na fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, admitindo-se efeitos modificativos apenas quando o vício identificado repercuta diretamente no resultado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de teses já enfrentadas pelo acórdão embargado.

A assinatura de termos aditivos voltados à prorrogação de prazo ou à adequação quantitativa do objeto contratual, sem ressalva expressa quanto ao reajuste, não configura renúncia tácita nem preclusão lógica ao direito à recomposição inflacionária, porque o reajuste, vinculado à garantia constitucional de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, constitui direito potestativo do contratado que exige, para sua supressão, manifestação expressa, inequívoca e específica.

A omissão quanto aos critérios objetivos de apuração do
quantum debeatur
em contrato administrativo de obra pública — decorrente da ausência de pronunciamento expresso sobre o marco inicial de incidência do reajuste, o índice aplicável e a base de cálculo — configura vício sanável em embargos de declaração, com efeitos modificativos limitados à fixação dos parâmetros de liquidação, sem alteração do reconhecimento do direito já assentado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, 55, III e 57, §1º; Lei nº 10.192/2001, art. 3º, §1º; Decreto nº 20.910/1932; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5000256-46.2020.8.08.0004, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TRF-5, Apelação Cível nº 0806813-04.2016.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, j. 18/05/2017; TJ-DF, Apelação nº 0703230-85.2020.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 02/02/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002848-65.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Município de Cuiabá
opõe embargos de declaração (id. 343606897) contra o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência na Ação de Cobrança n° 1002848-65.2022.8.11.0041, proposta por
X Nova Fronteira Construções LTDA
relativa a reajuste no Contrato nº 10569/2014/SMS, no montante de R$ 374.368,14 (trezentos e setenta e quatro mil trezentos e sessenta e oito mil e quatorze centavos).

A parte embargante sustenta, em síntese:

(i)

omissão/contradição na rejeição da tese de preclusão lógica e renúncia tácita (com enfoque no
venire contra factumproprium
diante da assinatura de 5 termos aditivos),

(ii)

obscuridade/contradição sobre a base do valor condenatório (R$ 374.368,14 versus R$ 275.719,01 reconhecidos administrativamente), e

(iii)

omissão/obscuridade quanto à prescrição parcial e ao marco inicial de contagem por parcela.

Nas contrarrazões, a empresa embargada requer a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação da multa prevista o artigo 1.026, parágrafo segundo, do CPC (id. 346136887).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002848-65.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO: X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – PRECLUSÃO LÓGICA, RENÚNCIA TÁCITA E
VENIRE CONTRA FACTUMPROPRIUM

O embargante sustenta que, o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar, de modo “específico”, a tese do
venire contra factumproprium
e a expectativa legítima da Administração gerada pela assinatura de cinco termos aditivos sem ressalva.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou o núcleo da controvérsia ao fixar, expressamente, que a assinatura de termos aditivos voltados majoritariamente à prorrogação de prazo/ajustes quantitativos, sem exclusão expressa do direito ao reajuste, não configura renúncia tácita nem preclusão lógica, sobretudo porque o reajuste decorre de norma de ordem pública (Lei 8.666/93, arts. 40, XI, e 55, III), destinada a preservar o equilíbrio econômico-financeiro.

Cumpre ainda registrar que, embora exista orientação jurisprudencial que admite, em determinadas hipóteses, a incidência da
preclusão lógica quando o contratado firma termos aditivos sem formular ressalvas quanto a pretensões financeiras
, tal entendimento não se revela aplicável ao caso concreto.

Isso porque o reajuste contratual, uma vez implementadas as condições legais para sua incidência,
configura verdadeiro direito potestativo do contratado
, diretamente vinculado à garantia constitucional de preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos (art. 37, XXI, da Constituição da República). Nessa perspectiva, não se trata de mera faculdade ou vantagem sujeita à perda por inércia procedimental, mas de prerrogativa jurídica que decorre da própria estrutura normativa do contrato administrativo.

Admitir que a ausência de ressalva formal em termos aditivos implique renúncia automática ao reajuste significaria transferir ao particular os efeitos da inflação ocorrida durante a execução contratual, circunstância incompatível com a lógica do regime jurídico dos contratos administrativos e com a garantia constitucional de manutenção da equação econômico-financeira inicialmente pactuada.

Nessa linha, não se pode extrair dos termos aditivos qualquer presunção de renúncia ao reajuste contratual, sobretudo porque a renúncia a direito patrimonial — ainda mais quando vinculada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro — exige manifestação expressa, inequívoca e específica.

A mera celebração de aditivos destinados à prorrogação de prazo ou à adequação quantitativa do objeto contratual não possui o condão de implicar abdicação implícita de direito legalmente assegurado. Assim, na ausência de cláusula expressa consignando a renúncia ao reajuste, não se mostra juridicamente admissível presumir que a contratada tenha voluntariamente aberto mão da recomposição inflacionária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO –
LICITAÇÃO
– PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO -
CLÁUSULA DE REAJUSTE CONTRATUAL QUANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO FOR SUPERIOR A 12 MESES
– PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO –
REAJUSTE DE PREÇOS QUE VISA RECOMPOR O VALOR REAL DA MOEDA EM DECORRÊNCIA DA INFLAÇÃO – TERMOS ADITIVOS QUE NÃO AFASTAM O DIREITO AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA
– REQUERIMENTOS DEVIDAMENTE APRESENTADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. É incontroverso nos autos que a obra foi prorrogada, estendendo-se em período superior a 12 meses, o que enseja a aplicação da cláusula quarta do contrato, cujo objetivo é cobrir a flutuação de custo dos insumos.

3.
Os aditivos contratuais têm por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato e a repactuação do valor global inicialmente contratado, não constando a informação sobre os reajustes, contudo anexados os replanilhamentos, contendo os itens acrescidos no contrato que necessitavam ser repactuados.

4. A empresa apelada requereu junto à municipalidade o reajuste de preço referente às medições da obra de construção da creche, inclusive citando a cláusula quarta do contrato.

5. A Procuradoria do Município apresentou parecer favorável ao pagamento do reajuste previsto nos termos contratuais, até o encerramento do contrato.

6. Não prevalece a tese de preclusão administrativa retratada pelo apelante, uma vez que os requerimentos foram formulados e a documentação foi devidamente apresentada.

7.
Comprovado que o contrato atingiu 12 (doze) meses, o reajuste anual deve ser aplicado em decorrência da garantia constitucional ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos (art. 37, XXI, da CF/88), diferentemente das repactuações em virtude de alterações no contrato
.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000256-46.2020 .8.08.0004, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível) (Destaquei).

Embargos de declaração não se prestam a obter novo julgamento sobre tese já apreciada sob o prisma determinante do decisum, sendo suficiente que o acórdão tenha enfrentado a matéria de forma clara e coerente, como ocorreu.

Portando não verifico omissão ou contradição, mas mero intuito de rediscutir fundamento já resolvido.

ALEGADA CONTRADIÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL 8.1 (VEDAÇÃO AO REAJUSTE) E “HARMONIA” COM OS ADITIVOS

O Município afirma existir contradição no raciocínio do acórdão ao reconhecer a existência de cláusula contratual que vedaria reajuste (cláusula 8.1) e, ainda assim, concluir pela irrenunciabilidade/ordem pública do reajuste, sem “conectar” tal nulidade à dinâmica dos aditivos e à boa-fé.

Também não procede.

O acórdão foi coerente ao afirmar que, ainda que existente cláusula restritiva, ela não pode prevalecer diante da disciplina legal que impõe a preservação da equação econômico-financeira dos contratos administrativos (arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93).

A título de complementação, a cláusula sexta do contrato no item 6.1. previa
vigência inicial de 330 dias
, com possibilidade de prorrogação nos termos do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. Cumpre observar que esse prazo inicial é
inferior ao interregno mínimo de doze meses exigido pela legislação para a incidência do reajuste contratual
, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 10.192/2001.

Em razão dessa limitação temporal,
não havia sequer possibilidade jurídica de incidência do reajuste durante a vigência originalmente pactuada
, circunstância que explica a ausência de previsão de sua aplicação imediata no instrumento contratual.

Somente com a superveniência das prorrogações regularmente formalizadas é que a execução contratual ultrapassou o período anual mínimo exigido pela legislação, momento em que passou a surgir, de forma superveniente, o direito à recomposição inflacionária dos valores pactuados.

As sucessivas prorrogações, portanto, apenas estenderam a vigência contratual,
não implicando novação nem supressão de direito legalmente assegurado
, tampouco podendo ser interpretadas como renúncia tácita à recomposição inflacionária.

A propósito:

ADMINISTRATIVO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA À CEF.
REAJUSTE DE PREÇOS
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
.PRORROGAÇÕES DE PRAZO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. DIREITO DA EMPRESA CONTRATADA
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Apelação em face da sentença que condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento das diferenças resultantes do
reajuste pelo INCC
dos preços dos serviços contratados a empresa Latache Engenharia e Instalações LTDA - EPP,
a partir da assinatura da primeira prorrogação do contrato
.

2.
A revisão dos contratos administrativos tem por principal objetivo a garantia do equilíbrio econômico e financeiro, sendo este a relação proporcional que se estabelece entre o conjunto de encargos impostos ao particular e a remuneração pelo objeto contratado, devendo ser mantido durante toda execução contratual
.

3. No sentido de manter o equilíbrio inicial entre o preço pago pela Administração e a obrigação assumida pelo particular, impõe-se o uso de instrumentos de alteração do contrato, dentre os quais a doutrina destaca o reajuste e a repactuação. Ambos se destinam aos casos de desequilíbrios decorrentes da perda do poder aquisitivo da remuneração paga ao particular decorrente do processo inflacionário, sendo o primeiro
(reajuste) aplicável aos contratos de uma forma geral, por meio de um índice geral ou específico
, e o segundo (repactuação) aplicável ao caso específico de contrato de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, com base na variação de custos de insumos previstos em planilha de composição de preços.

4. Nos termos dos artigos 40, XI e 50, III, da Lei n. 8.666/93, é obrigatório constar nos Editais e Contratos Administrativos cláusula que preveja o critério de reajuste dos valores avençados. O TCU, por sua vez, entende ser obrigatória a previsão do critério de reajuste, independente do prazo de vigência do contrato (Acórdão nº 73/2010 - Plenário TCU).

5
. Consistindo os critérios de reajuste em cláusula de observância obrigatória nos Contratos Administrativos e respectivos Editais, a sua realização, visando à preservação do valor real inicialmente contratado, é um direito do particular que deve ser observado, ainda que inexista previsão editalícia ou contratual. Neste contexto, a garantia da preservação do equilíbrio econômico e financeiro prevalece em face da vinculação aos termos do instrumento convocatório e do contrato
.

6. Hipótese em que, diante da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico e financeiro decorrente das
sucessivas prorrogações do contrato
firmado entre as partes,
o reajuste dos preços contratados consiste em direito a ser reconhecido em favor da empresa autora, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante
. Precedente desta Turma (PROCESSO: 08041620420134058300, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/09/2015).

7. Apelação improvida. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados de 1% para 1,5% sobre o valor atualizado da causa.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0806813-04 .2016.4.05.8300, Relator.: ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 18/5/2017, 3ª TURMA) Destaquei.

A “contradição” apontada é, em verdade, divergência do embargante quanto ao resultado, o que não se confunde com contradição interna sanável por embargos (CPC, art. 1.022).

ALEGADA OMISSÃO/OBSCURIDADE – PRESCRIÇÃO PARCIAL

O Município sustenta que, o direito ao reajuste nasceria “medição a medição” e que o acórdão não teria esclarecido se a exigibilidade se consolidaria por parcela ou em outro marco, pleiteando análise detalhada de como a suspensão em 13/02/2017 impactaria cada parcela.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que o prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32) foi suspenso com o protocolo do pedido administrativo em 13/2/2017, retomando-se com a decisão final administrativa de indeferimento em 23/04/2019, e que, computado o tempo antes e depois da suspensão, a ação foi ajuizada dentro do prazo, afastando-se a prescrição.

A pretensão de impor, em embargos, uma a contagem de parcela a parcela não se dirige a suprir omissão do julgado, mas a modificar a solução (reconhecimento de prescrição parcial), o que excede o escopo do art. 1.022 do CPC.

Denota-se que, a matéria foi enfrentada com fundamento suficiente; inexistem omissão/obscuridade sanáveis.

No caso, as teses relativas à prescrição e à alegada renúncia tácita ao reajuste foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo vício a ser sanado nesses pontos.

DA DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DO REAJUSTE

No tocante à definição do critério de apuração do reajuste contratual, impõe-se esclarecer, com precisão técnica, tanto o marco inicial de incidência quanto os parâmetros objetivos de cálculo, a fim de assegurar coerência interna ao julgado e evitar sobreposição indevida de recomposições financeiras.

Conforme consta dos autos, o Contrato Administrativo nº 10.569/2014/SMS foi celebrado em
5 de março de 2014
, decorrente da Concorrência Pública nº 16/2013. Nos termos dos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, bem como do art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192/01, o reajuste contratual deve observar a periodicidade anual, contada da data-base da proposta ou do orçamento a que esta se referir. Vejamos:

- Lei nº 8.666/93:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;

(...)

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

- Lei nº 10.192/01:

Art. 3o Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1o A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

§ 2o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

No caso concreto, a execução contratual ultrapassou o período inicialmente pactuado de 330 dias em razão das prorrogações formalizadas com fundamento no art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93, circunstância que tornou juridicamente exigível a recomposição inflacionária após o implemento do interregno mínimo de doze meses.

Dessa forma, fixa-se como
marco inicial de incidência do reajuste a data de 5 de março de 2015
, correspondente ao transcurso de doze meses da assinatura contratual, momento a partir do qual se aperfeiçoa o direito à atualização anual dos valores pactuados.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES ANUAIS. TERMO INICIAL. DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
. PARALISAÇÃO DA OBRA. CUSTOS. PAGAMENTO DE FATURAS. ATRASO. RESSARCIMENTO À CONTRATADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...). 3. O reajuste de preços nos contratos administrativos está respaldado pelo art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93 e pelo art. 3º da Lei nº 10.192/2001. Tais normas disciplinam a necessidade de corrigir monetariamente o valor da proposta do licitante vencedor, como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. Ainda
que o contrato tenha sido assinado fora do prazo de validade da proposta, tendo sido mantidos os termos e valores da proposta originária, deve-se manter a data de apresentação da proposta como termo inicial para o reajuste anual, nos termos da legislação de regência e conforme previsto no edital e no contrato celebrado entre as partes. Precedentes
.

5. Demonstrado que a Administração Pública deu causa a interrupções da obra e ao atraso no pagamento de faturas, cabível o ressarcimento dos valores devidos à contratada.

6. Preliminares rejeitadas. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida.

(TJ-DF 07032308520208070018 1661271, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 2/2/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/2/2023) (Destaquei).

Quanto ao índice aplicável, verifica-se que a autora fundamentou o pedido administrativo e judicial nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, indicando o
Índice Nacional da Construção Civil – INCC
, nos termos do Decreto nº 1.054/94, compatível com a natureza da contratação (obra pública). A sentença reconheceu expressamente a utilização desse índice, não havendo impugnação técnica específica pelo Município quanto à sua adequação ou metodologia.

Assim, a apuração do quantum deverá observar, cumulativamente:

a)

a incidência do
INCC
como índice setorial pertinente à obra civil;

b)

a aplicação do reajuste a partir de
05/3/2015
, respeitada a periodicidade anual;

c)

a incidência exclusivamente sobre as medições efetivamente realizadas e comprovadas nos autos;

Diante da necessidade de observância desses parâmetros técnicos e da inexistência de depuração aritmética integral nos autos quanto à exclusão da recomposição já concedida administrativamente, revela-se mais adequado que o valor devido seja apurado por simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença, à luz dos critérios ora fixados, preservando-se o reconhecimento do direito ao reajuste e garantindo-se exatidão na quantificação.

Com essas balizas, resta delimitada de forma clara e objetiva a base de cálculo e o termo inicial de incidência do reajuste contratual, afastando-se qualquer alegação de obscuridade ou indeterminação do título judicial.

DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A embargada requereu a aplicação de multa por caráter protelatório.

O Município apresentou fundamentos voltados ao prequestionamento e à alegação de vícios decisórios, e obteve êxito parcial para complementação do voto.

Assim, afasto a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto:

1.

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
, apenas para fins de
esclarecimento e aprimoramento da fundamentação
, especialmente quanto à delimitação da base de cálculo e do marco inicial de incidência do reajuste contratual, sem alteração substancial do resultado do julgamento.

2.

MANTENHO, no mais, integralmente o acórdão embargado
, inclusive quanto à
negação de provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá
, permanecendo reconhecido o direito da parte autora ao reajuste contratual decorrente do Contrato nº 10.569/2014/SMS.

3.

Para fins de adequada execução do julgado
, esclareço que o valor devido a título de reajuste contratual
deverá ser apurado por simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença
, observando-se os seguintes parâmetros:

a) reconhecimento do direito ao
reajuste anual do Contrato nº 10.569/2014/SMS
;

b)
marco inicial de incidência do reajuste em 05 de março de 2015
, correspondente ao implemento do interregno mínimo de doze meses da assinatura contratual;

c) aplicação do
Índice Nacional da Construção Civil – INCC
, conforme reconhecido na sentença;

d) incidência
exclusivamente sobre as medições efetivamente realizadas e comprovadas nos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026